Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ANUÊNCIA DO CONTRATANTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇAS POSTERIORES. INADEQUADAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. IRREGULAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para (i) determinar que a requerida exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e se abstenha de efetuar cobrança; (ii) rescindir o contrato celebrado pelas partes sem ônus para o autor; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Fatos relevantes. O recorrido alega que a recorrente negativou o seu nome em razão de débito gerado após o pedido de desfiliação e cancelamento dos serviços de proteção veicular. Relata que pagava mensalidade de R$ 155,10 para proteção veicular, contudo, o valor foi majorado para R$ 790,00, em dezembro de 2023, sob o argumento de que a mensalidade anterior teria decorrido de erro administrativo. Por esse motivo, pediu o cancelamento do contrato, todavia, seu nome foi negativado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o recorrido concordou com a alteração realizada no valor da mensalidade do contrato de proteção veicular, com o objetivo de definir se as cobranças realizadas e a negativação do nome do recorrido foram adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A argumentação recursal consiste na tese de que o recorrido anuiu com a alteração do contrato e que as cobranças foram regulares. Acrescentou que notificou o recorrido antes de proceder a negativação do seu nome. Contudo, em análise das provas dos autos, verifica-se que a alteração do valor do contrato se deu por erro administrativo da recorrente, que não poderia ser repassado ao contratante. Em que pese alegar que houve anuência com a alteração do valor, o “print” da conversa anexado pela recorrente demonstra que, em verdade, a notificação de alteração do valor ocorreu durante a negociação do reparo que deveria ser realizado no veículo do recorrido. Desse modo, a partir das conversas anexadas, é possível notar que o recorrido buscava resolver o reparo do veículo, não se pronunciando de forma concreta sobre a alteração de valor, tanto que pediu o cancelamento posteriormente. Destaca-se, ainda, que as conversas anexadas pela recorrente não contêm data, o que impede a verificação do momento em que as tratativas foram realizadas.
5. Destaca-se que a anuência quanto à alteração significativa do valor do contrato deveria ter sido formalizada por documento idôneo, uma vez que meros “prints” de conversa em WhatsApp não demonstram de forma inequívoca a concordância do recorrido com a alteração do valor do seguro contratado, evidenciando que as cobranças realizadas pela recorrente, após o pedido de cancelamento do contrato, ocorreram de forma irregular.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ). Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1901326 e 1878783.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901326, processo número 0720630-04.2023.8.07.0020, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma recursal, publicado no DJE: 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1878783, processo número 0739948-30.2023.8.07.0001, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma recursal, publicado no DJE: 26/06/2024.